Tribunal: STF
Processo: RHC 63299
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-24
Data de publicação: 1985-09-24

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. O PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO PELO DELITO DE
BIGAMIA INICIA-SE COM O CONHECIMENTO DO FATO.
NÃO HÁ CUIDAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SE AO ACUSADO FOI DADO
DEFENSOR, QUE FUNCIONOU REGULARMENTE NO PROCESSO.
AFASTADAS AS ALEGAÇÕES VISANDO A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA,
DESACOLHE-SE PEDIDO DE HABEAS CORPUS.